Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003568-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (AGRAVANTE), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (AGRAVADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 627.622.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO VÁLIDA DE COEXECUTADA POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE APROVEITA AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – ATOS EXECUTIVOS EFICAZES E CONTÍNUOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É firme o entendimento de que a citação válida de um dos devedores solidários interrompe o prazo prescricional para todos os coobrigados, nos termos do art. 204, §1º do Código Civil.

Somente deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente quando devidamente configurada a efetiva inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competiam, por período superior ao prazo prescricional. A propósito, se a demora no cumprimento das decisões ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída culpa ao exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADIR FREO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001731-49.2014.8.11.0037, ajuizada por O TELHAR AGROPECUARIA LTDA, tendo como objeto o instrumento particular de distrato de um contrato de parceria agrícola firmado no dia 01 de setembro de 2011, registrado sob o n.o 7.026 no Livro-B, fl. 075, Protocolo n.o 21.016 do Cartório do 1º ofício - Registro de Imóveis da comarca de Primavera do Leste/MT, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que houve inércia do exequente por mais de dez anos no cumprimento das diligências essenciais à citação dos executados e à constrição patrimonial, o que atrai a incidência da prescrição material e da intercorrente.

O agravante assevera que a pretensão executiva estaria fulminada tanto pela prescrição quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC/2002), quanto pela prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do CPC), em razão da alegada ausência de citação e paralisação do processo por longo período, sem justificativa.

Requer o provimento do recurso, estendendo-lhe os efeitos da prescrição.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 272659879).

Contrarrazões devidamente apresentadas no Id. 277472373, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial distribuída na data de 05/03/2014, relativo ao Instrumento Particular de Distrato de Contrato de Parceria Agrícola.

A decisão que recebeu o processo e determinou a citação dos réus ocorreu na data de 14/03/2014, tendo e co-executada Tauá ingressado espontaneamente no feito na data de 04/06/2014.

A irresignação recursal está atrelada no fato de o
decisum

a quo
ter rejeitado a exceção de pré-executividade interposta pela agravante, fundada nas teses de prescrição material e intercorrente.

Conforme relatado, pede a recorrente o provimento do recurso, estendendo-lhe os efeitos da prescrição.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que a execução foi manejada dentro do prazo prescricional aludido ao título e que houve a citação da co-executada Taua, enfatizado pela própria recorrente em suas razões.

Quanto à prescrição da pretensão executiva, não assiste razão ao agravante. A dívida cobrada tem como origem o Instrumento Particular de Distrato de Parceria Agrícola, firmado em 20/08/2012, com parcelas vencidas em 30/03/2013 e 30/03/2014, conforme documento Id. 55335859 – pág. 17 (autos de origem). A execução foi ajuizada em 05/03/2014, ou seja, dentro do prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

De igual modo, a alegação de que a prescrição não teria sido interrompida em relação ao agravante não procede. Em 04/06/2014, a co-executada Tauá Biodiesel Ltda. compareceu espontaneamente aos autos (Id. 55338291 – p. 21), fato que supre a citação formal (art. 239, §1º, CPC), interrompendo a prescrição para todos os devedores solidários, nos termos do art. 204, §1º do Código Civil, como pacificado pelo STJ (AgRg no REsp 1386161/RS e AgInt no AREsp 1985341/PR).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BANCÁRIO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - EXECUTADOS INADIMPLENTES -
DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM QUE TENHA HAVIDO A CITAÇÃO DE TODOS - CITAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS - EFEITOS COM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nada obsta ao prosseguimento do processo executivo e/ou da fase de cumprimento de sentença formados por litisconsórcio passivo, quando apenas um dos executados foi citado, sendo desnecessário aguardar a citação de todos os executados.
2. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de fiança, havendo solidariedade entre os devedores, a interrupção da prescrição com relação a um codevedor atinge a todos, devedor principal e fiador.”
(N.U 0000064-80.2009.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

E desta c. Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – ENTREGA DE COISA INCERTA – REJEITADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO –
CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR COOBRIGADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor exequente por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.”
(N.U 1010004-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024)

Em relação à prescrição intercorrente, também não se verifica a sua incidência. É cediço que a prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do autor em promover o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional, sendo imperiosa a presença do elemento essencial, ou seja, culpa da parte que deu motivo à mora processual.

Compulsando os autos de origem, é possível extrair que a agravada, sempre que intimada a se manifestar, impulsionou os autos, entretanto, demora se deu em razão das dificuldades de se localizar a primeira parte executada.

Todavia, não obstante os argumentos da parte recorrente, não há prova da desídia da exequente quanto à paralisação indevida do processo, consoante muito bem aclarado pelo juízo monocrático, vejamos:

“No caso dos autos, conclui-se pela ausência de prescrição, material ou intercorrente, porquanto não houve inércia por desídia da parte exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, a parte se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados, sendo que a demora na citação dos executados se deu, exclusivamente, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

A título de exemplificação, verifica-se que a exequente postulou pela pesquisa de endereço dos executados em 19 de julho de 2017 (Num. 55339502 – pág. 11), tendo o pedido sido analisado somente em 18 de setembro de 2020 (Num. 55339539 – pág. 14) e a pesquisa efetivada em 16 de setembro de 2022 (Num. 55341201; Num. 95363639).”

O processo, desde sua distribuição, contou com inúmeros atos executivos promovidos pela parte exequente, tais como bloqueio de contas bancárias via SISBAJUD, inclusive de Adir Freo (ID 55338291 – p. 16), pedido de conversão de arresto em penhora (ID 55338291 – p. 51), impugnações e diligências por INFOJUD, RENAJUD e tentativas de citação (IDs 55339495, 55339502, entre outros), suspensão legal da execução por força dos embargos à execução opostos por Tauá Biodiesel Ltda. (processo nº 101137-59.2014.8.11.0037), recebidos com efeito suspensivo em 23/11/2017 (ID 55339506 – p. 33), impactos da recuperação judicial da executada Tauá, com bloqueio e discussão de valores nos autos (IDs 55339511 e 55339523) e posteriores tentativas de citação por edital e por oficial de justiça, inclusive do ora agravante (IDs 100380877, 102514202 e 138151946).

Tais atos demonstram diligência contínua da exequente, impedindo o reconhecimento de prescrição intercorrente. Conforme pacificado no Enunciado sumular nº 106 do STJ,
“Proposta a ação no prazo fi xado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso, posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

No caso em apreço, verifica-se do interstício apontado pela parte agravante que não houve paralisação do processo, nem suspensão, tendo a parte exequente/agravada diligenciado no sentido de localizar os devedores, bem como bens passíveis de penhora.

Calha ponderar, a movimentação processual necessária para o afastamento da alegada prescrição intercorrente não se caracteriza somente pela indicação exitosa da localização da parte executada ou de seus bens, mas sim das suas diligências para tentar localizar tais devedores na execução.

Assim, inexistindo inércia do credor, não há falar em prescrição intercorrente.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Desta feita, a decisão agravada se alinha à jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, não merecendo reforma.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025